Tribunal: TJDFT
Processo: 0016472-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016472-48.2016.8.07.0001 RECORRENTES: DIOGO SOARES DIAS, MICHELLE DA SILVA ZARANZA, CRISTIANA ARAÚJO COSTA, VTH OPERADORA DE TURISMO LTDA RECORRIDO: LUCIANO GONÇALVES DE FARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE PACOTE TURÍSTICO. FRAUDE COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. INCIDÊNCIA DO CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 7o do CDC: "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo". 2. O dever de reparar o dano assenta-se também na disciplina do parágrafo único, do art. 927, do Código Civil, ao definir que “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. 3. Quanto ao dano material, o ato ilícito (falha na prestação do serviço) e o prejuízo causado ao apelado, porquanto teve ferido o direito de ter o pacote de turismo prestado nos termos em que contratado, causando-lhe prejuízo de cunho material, patente o dever de reparação, impondo-se o ressarcimento. 4. Em relação ao dano moral, a Constituição Federal garantiu, explicitamente, em seu art. 5o, inc. X, o direito à compensação por dano moral decorrente de violação à honra e à imagem das pessoas, sendo, pois, legal que todo dano causado por uma pessoa à outra, quando poderia ter sido evitado ou prevenido, deva ter composição ou reparação assegurada. 5. O quantum da compensação deve ser fixado em valor que efetivamente repare o dano e, ao mesmo tempo, que não represente enriquecimento sem causa por parte da vítima ou prejuízo à atividade da prestadora de serviços. 6. O caráter reparatório-pedagógico da finalidade compensatória deve ser verificado para se evitar o arbitramento de um valor mínimo ou excessivo e, na mesma proporção, reprimir a conduta ilícita. 7. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 50 do Código Civil, e 28 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que apenas com a desconsideração da personalidade jurídica seria possível a inclusão dos sócios da empresa no polo passivo da demanda com a consequente penhora de eventuais bens pessoais; b) artigo 17 do Código de Processo Civil, ao argumento de que os primeiros recorrentes, Diogo e Michelle, não seriam partes legítimas passivas ad causam. Articulam que o reconhecimento da ilegitimidade passiva pode ser cognoscível em qualquer grau de jurisdição; e c) artigo 944 do CC, afirmando que deve ser afastada a condenação por danos morais supostamente sofridos pelo ora recorrido; e d) artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/1990, e 832 do CPC, defendendo sobre a impossibilidade de penhora do imóvel por se constituir em bem de família, razão pela qual entendem que não deve persistir o bloqueio à alienação do mencionado bem. Suscitam, em relação às sobreditas alíneas "a" e "b", dissensos pretorianos com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo Pugnam que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Leandro Oliveira Gobbo, OAB/DF no 30.851. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Cássius Ferreira Moraes – OAB/DF 34.276. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 50 do CC, uma vez que restou consignado no acórdão recorrido que “Quanto à citada ilegalidade da constrição do bem imóvel dos sócios sem o devido e prévio ajuizamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (...), restou comprovado nos autos que o dinheiro pago pelo consumidor no pacote turístico fora utilizado na compra de apartamento em Águas Claras-DF, não sendo o caso de interposição do incidente de desconsideração de personalidade jurídica” (ID 16136500). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e de provas acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede o trânsito do inconformismo em relação aos artigos 944 do CC, 28 do CDC, 17 e 832, ambos do CPC, bem como 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/1990, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o reexame de elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Tampouco deve seguir o apelo quanto às suscitadas divergências interpretativas, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige (...) a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes e ao recorrido, sejam feitas em nome dos patronos Leandro Oliveira Gobbo, OAB/DF no 30.851, e Cássius Ferreira Moraes – OAB/DF 34.276. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027